Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-77.2019.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000297-77.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELVALINO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 241.456.376-15 (APELADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000297-77.2019.8.11.0022

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

GELVALINO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT,
Dr.
Márcio Rogério Martins
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com tutela de urgência
, ajuizada por
GELVALINO PEREIRA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar a inexistência do apontamento restritivo,
bem como determinar a restituição em dobro no valor de R$220,74 (duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), e
, ainda, condenar a ora apelante ao pagamento d
o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei no. 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento
. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta que
“ainda que a parte autora alegue desconhecer os débitos que ensejaram a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, devemos ressaltar que as faturas pendentes são resultado do consumo de energia na Unidade Consumidora, ou seja, uma vez utilizado o serviço prestado pela concessionária de energia, ora reclamada, em contrapartida o consumidor tem o dever e obrigação de remunerar a empresa pelos serviços prestados”
(sic).

Assevera que
“agiu no exercício regular de seu direito, procedendo com a negativação do nome da parte autora em decorrência do não pagamento das faturas que se encontram em aberto, não havendo que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dano extrapatrimonial, conforme entendimento jurisprudencial”
(sic).

Diz que
“resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito, causado direta ou indiretamente pela ré, bem como inexistente está o nexo causal, não devendo haver a condenação ao pagamento de indenização por danos morais”
(sic).

Defende que
“não restam dúvidas de que o valor da indenização arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais”
(sic).

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração da indenização fixada (Id. 121986528).

Preparo recolhido (Id 122329980).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade, com majoração da verba honorária nos termos da Lei (Id. 121986533).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

GELVALINO PEREIRA DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação
declaratória
em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, sob a alegação de que seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

Afirma que é titular da
unidade consumidora de no. 6/147794-2, posto que reside em um imóvel na Rua José Rodrigues da Cruz Oliveira, no. 615, Centro, na cidade de Pedra Preta/MT e que suas faturas encontram-se devidamente adimplidas.

Informa que descobriu que seu nome foi indevidamente inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pela requerida por débitos datados de 10/03/2016, 07/04/2016, 02/05/2016 e 01/06/2016, em valores cuja soma perfaz a quantia de R$110,37 (cento e dez reais e trinta e sete centavos).

Assevera que tomou conhecimento que a requerida abriu, de forma arbitrária e sem autorização do reclamante, uma nova Unidade Consumidora (no. 6/2506418-9) e que os débitos inscritos são decorrentes da aludida unidade.

Sustenta que possui apenas uma unidade consumidora junto a empresa promovida, qual seja, a de no. 6/147794-2, cujas faturas alega que estão devidamente quitadas e em dias, sem constar nenhuma pendência.

Por tais razões, requereu a concessão de liminar, a fim de determinar a retirada imediata do seu nome dos órgãos do SPC, SCPC e SERASA, e no mérito, a procedência dos pedidos, para condenar a requerida ao pagamento em dobro do débito no valor de R$220,74 (duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), bem como de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ao proferir sentença, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar inexistente o débito discutido, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral e determinou
a restituição em dobro no valor de R$220,74 (duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) pago pelo autor
.

Insurge-se, então, a apelante, em que sustenta, sinteticamente, que não praticou qualquer ato ilícito, que os serviços foram contratados e utilizados pelo consumidor, bem como que inexiste dano moral a ser indenizado ou que subsidiariamente o valor arbitrado seja reduzido.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da apelante, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à recorrente comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como da existência da relação jurídica referente a unidade consumidora no.
6/2506418-9 que ensejou a negativação
, o que, de fato, não ocorreu no curso da tramitação do feito.

Além disso, tem-se que o presente recurso é extremamente genérico, cuja interessa novamente não se fez demonstrar a licitude da cobrança, que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação de documentos sob sua guarda que comprovassem a contratação da referida unidade consumidora.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC.”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO
– VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
fixado na sentença é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO
–
R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(TJMT APELAÇAO CÍVEL 0004688-40.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Ressalto que quanto ao pagamento em dobro a título de danos materiais, sequer houve insurgência recursal quanto a tal ponto, pelo que deve ser mantida como fixada na sentença, sob pena de indevida
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022